Tribunal: TJMT
Processo: 0055784-66.2010.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 0055784-66.2010.8.11.0086
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DARIO LARGURA e MARLY SALLES LARGURA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 76603958) interposto por, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 74025955):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO: PRECEDENTES PRETORIANOS PELA APLICABILIDADE DA BTNF SOBRE O SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS POR OCASIÃO DO PLANO COLLOR – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 968 DO STJ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
Se, quando do ajuizamento da ação já passados mais de 20 (vinte) anos da emissão das cédulas rurais, imperioso o reconhecimento da prescrição vintenária da pretensão revisional.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS).
Consoante o Tema 968 do STJ julgado em recurso repetitivo, inaplicáveis quaisquer juros remuneratórios sobre o valor a ser repetido em favor dos autores em função da correção a maior do quantum debeatur de cédulas rurais emitidas pelos produtores rurais em favor do banco credor quando do advento do Plano Collor, muito menos de forma capitalizada.
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.” (AgInt no AREsp 1164061/PR)
O dies a quo da correção monetária (INPC) sobre o valor do indébito deve incidir na data em que o índice errôneo foi computado no saldo devedor das cédulas rurais, avolumando indevidamente o débito. - (TJ-MT – ApCiv 0055784-66.2010.8.11.0086, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27.01.2021)”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações, aviadas por BANCO DO BRASIL S/A, DARIO LARGURA e MARLY SALLES LARGURA, que deu parcial provimento ao recurso de ambas as partes e reformou a sentença proferida pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Nova Mutum, o qual, nos autos de Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Indébito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução de forma simples do valor pago a maior, a ser apurado de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação.
A egrégia câmara julgadora deu provimento ao recurso da instituição financeira para reconhecer a prescrição da pretensão revisional postulada pelos ora recorridos, mantendo vigente, contudo, a pertinência do pleito repetitório.
Quanto ao recurso dos consumidores, o provimento se deu exclusivamente para determinar que a correção monetária sobre o valor repetível se desse desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor e não a partir da citação válida, como originariamente fixado.
Insatisfeita com o acordão que deu parcial provimento às suas razões, a instituição financeira alega, neste apelo extremo, violação aos artigos 422 do Código Civil, 54 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 17 da Lei 7.730/89, e artigo 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 afirmando que:
(a) O pacta sunt servanda deve ser respeitado, e não se pode afirmar, tampouco que o contrato em testilha contém cláusulas potestativas e abusivas, pois a pactuação representa a vontade comum das partes no ato de contratar, e as obrigações neles previstas não atentam contra a lei, a ordem pública ou os bons costumes. Ao arremate, as taxas, os termos, as cláusulas e condições eram plenamente conhecidas pela parte recorrida. (ID 76603958, pg.10)
(b) O índice incindível sobre as cadernetas de poupança, e aplicável às cédulas de crédito rurais à época dos fatos era o IPC.
(c) Os juros incidentes sobre a cédula de crédito rural são legais, nos termos do artigo 28§1o inciso I da Lei 10.931/2004.
(d) Improcedência da repetição de indébito.
Ao final, requer o provimento do recurso e afastamento da condenação que lhe foi imposta.
Recurso tempestivo (ID 77265978) e preparado (ID 77910452).
Contrarrazões (ID 79987966).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Importante registrar que embora o órgão recorrido tenha aplicado à espécie dois temas fixados em sede de recursos repetitivos, a saber Tema 918, a respeito da prescrição vintenária dos pleitos repetitórios e Tema 968, que versa sobre o descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, nenhum deles foi objeto de insurgência recursal.
Desta forma, não havendo controvérsia de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 – ausência de prequestionamento. (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, em que a parte recorrente alega que os juros aplicáveis à cédula de crédito bancário são exigíveis, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, que se limitou a julgar que os valores indevidamente pagos pelos recorridos à instituição financeira seriam devolvidos de forma simples.
Ademais, não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
3- Violação aos artigos 422 do CC e 54 do CDC. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 422 do Código Civil e 54 do CDC o Recorrente apenas cita os dispositivos, lançando doutrinas genéricas a respeito da força vinculante dos contratos e que a parte teve ciência das cláusulas de condições, sem tecer qualquer esclarecimento de como teria ocorrido à sua violação, o que inviabiliza o exame da matéria.
Desta forma, ante a impossibilidade de se aferir a exata compreensão da matéria apresentada, e em qual ponto haveria violação às Leis Federais em testilha, inviável a admissão do recurso no tocante à alíneas “a” do dispositivo constitucional.
4- Da violação ao artigo 17 da Lei 7.730/89 – Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o índice aplicável à Cédula de Crédito Rural é o IPC.
No acórdão impugnado ficou consignado que “ Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor das cédulas rurais emitidas pelos autores, certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado Plano Collor I, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal), apurado em 41,28%”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da utilização do índice BTNF:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédula de crédito rural.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 773.215/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 05/08/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PLANOS ECONÔMICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Ausente qualquer fundamento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1423395/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 17/06/2014)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
5- Da repetição de indébito (artigo 877 CC de 1916) – ausência de interesse recursal
No tocante à insurgência de repetição de indébito, o recorrente sustenta que a devolução dos valores cobrados a maior devem ser realizadas de forma simples, posto que não houve má fé da instituição financeira os embargos de declaração não foram procrastinatórios, de modo que a multa foi aplicada erroneamente.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, porquanto, o acordão recorrido foi bastante claro ao dispor que (ID 76603958):
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.” (AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018) Assim, à míngua de provas de que a correção do saldo devedores das Cédulas Rurais emitidas em favor do banco réu tenha se dado mediante má-fé, inalterável a sentença no ponto em que determina que a restituição de valores pagos a maior se dê de forma simples.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida, é desnecessário e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça